Tribunal: TJDFT
Processo: 0736422-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 1o, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC.
2. No caso, não há que se falar em efeito suspensivo do apelo, porquanto o art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil enuncia que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma tutela provisória.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.